Tribunal: TJES
Processo: 5000270-84.2019.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000270-84.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID FERNANDA OLIVEIRA ALVES FRAGOSO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000270-84.2019.8.08.0062

RECTE.: INGRID FERNANDA OLIVEIRA ALVES FRAGOSO

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. SERENUZA MARQUES CHAMON

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATURAMENTO A MENOR. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL INDEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega a autora
ser titular da instalação nº 0001059615. Afirma que
sua

fatura de consumo de energia elétrica (JUN/19) foi realizada a leitura de 141 kwh, referente ao consumo de 42 dias de energia elétrica. Acontece que, desse montante (141 kwh), foi feito um abatimento de 46 kwh de uma suposta leitura anterior realizada no medidor instalado. Com o abatimento supracitado o consumo em kwh reduziu para 95 kwh, com mais os tributos e taxas embutidas a fatura passou de R$ 114,67 (cento e quatorze reais e sessenta e sete centavos) para R$ 77,24 (setenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Aduz que
a fatura do mês de
JUL/19
foi entregue com valor estranho, na concepção da Autora, um valor exorbitante, pois o consumo no referido mês foi de 98 kwh, e o valor (somado os tributos e taxas) foi de R$ 118,77 (cento e dezoito reais e setenta e sete centavos). Em contato com a concessionária requerida esta informou que houve um
equívoco
do funcionário que fez a leitura dos medidores e a empresa ao constatar o suposto equívoco cobrou a diferença paga a menor na fatura do mês de JUL/19. Afirma que não houve prévio aviso da cobrança. Requer seja emitida nova fatura (refaturamento), constando o abatimento do dobro do valor cobrado indevidamente, bem como a condenação da Requerida a compensação a título de danos morais a Autora, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

2
.
Tese da Recorrente
:
Alega o a recorrente que a inicial
impugna a cobrança do suposto consumo de 46 Kwh, pois esse consumo é alegado pela concessionária de energia elétrica, contudo, esta nada conseguiu provar quem verdadeiramente deu causa ao consumo. Que os reflexos da conduta praticada pela Requerida comprova que a autora, ao contrário do afirmado, não tinha intenção de enriquecimento sem causa, mas, sim, de ver reparados os danos que experimentou pelo defeito da prestação de serviços da concessionária requerida. Aduz que o próprio magistrado reconhece ser um verdadeiro mar de incongruências, ao concluir que houve um erro no procedimento de recuperação de faturamento e que o mesmo foi feito de forma incorreta por parte da requerida. Afirma que ficar demasiado tempo em ligações telefônicas, dirigir-se a agência da requerida, enfrentar fila de espera, elaborar pedidos e e-mails, obter respostas evasivas e contraditórias e, ainda, socorrer-se ao Judiciário, somente após diversas tentativas infrutíferas é suficiente para caracterizar perda do tempo útil.
Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau
.
3
. Tese da Recorrida:
Aduz que a parte recorrente ajuizou a presente demanda, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova da suposta conduta irregular da recorrente, eis que não comprova eventuais constrangimentos, não juntando aos autos qualquer prova minimamente conclusiva, sendo certo que não há provas de eventuais danos morais. Alega que no dia 17/05/2019 foi celebrado novo contrato de fornecimento de energia elétrica para o nome da Recorrente. A partir de então, a Recorrida procedeu com o faturamento do consumo da energia elétrica. Afirma que no faturamento relativo ao mês de 05/2019, decorreram 10 (dez) dias, porquanto o seu início se deu em 17/05/2019 e o fim em 26/05/2019. Logo, considerando a indicada circunstância, a Recorrida procedeu com o processamento do mês de maio no ciclo do mês de junho de 2019
.
passados 42 (quarenta e dois) dias, foi realizada a leitura do medidor, o que restou equivalente a 141 Kwh. Aduz que do histórico anexo aos autos é possível perceber que no mês 07/2019, a leitura apontada foi 239 Kwh e, consequentemente, o consumo registrado foi de 98 Kwh (239-141 Kwh), o que correspondeu a 29 (vinte e nove) dias. Já no mês de 08/2019, a leitura apontada foi de 329 Kwh, sendo o consumo registrado de 90 Kwh (329-239 Kwh), correspondente a 33 (trinta e três) dias. De igual maneira, no mês de 09/2019 a leitura apontava 427 Kwh, sendo registrado o consumo de 98 Kwh (427-329 Kwh), o que correspondeu ao período de 29 (vinte e nove) dias. Contudo, é importante destacar que, o que pode ter confundido a Recorrente, foi que no mês de 06/2019, foi decotado do total do consumo 46 Kwh, correspondentes aos 10 (dez) primeiros dias. Dessa maneira, foi apresentado a Recorrente uma primeira fatura de 95 Kwh, com o valor de R$ 77,24 (setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), mas em sistema foi registrado o faturamento devido de 141 Kwh, correspondente ao valor de R$ 114,67 (cento e quatorze reais e sessenta e sete centavos). Com isso, houve uma diferença do mês de 06/2019 de R$ 37,43 (trinta e sete reais e quarenta e três centavos), a qual foi lançada na fatura do mês de 07/2019, o que é a motivação da impugnação da Recorrente, porém sem razão, haja vista que todos os valores explicados são devidos e correspondentes ao seu consumo. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

3. Sentença:
“
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.” Em sede de embargos de declaração foi revogada a tutela concedida.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devendo ser recebido em seu efeito devolutivo. Concedo a assistência gratuita a recorrente, até mesmo porque encontra-se amparada pela Defensoria Pública, o que comprova a sua necessidade.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Compulsando os autos verifico que a autora consumiu os 46 Kwh referente ao mês de maio de 2019 e que a requerida demonstra nos autos o faturamento realizado a menor, e, embora tenha ocorrido erro quanto a forma de recuperação do faturamento, vez que deveria ter sido realizado em duas parcelas, o valor é devido pela autora, como bem observou a sentença
do juízo de piso
. Em sendo assim, em obediência ao pedido constante da inicial, a r. Sentença julgou acertadamente pela improcedência do pedido. Ainda,
n
ão comungo da teoria do desvio produtivo, eis que na sociedade moderna a solução de toda problemática requer tempo.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos, sem necessidade de nova fundamentação jurídica, em conformidade com o artigo 46 da Lei 9099/95.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, vez que a recorrente encontra-se amparada pelo benefício da justiça gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.